Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-43.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007859-43.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (EMBARGANTE), MARCELO DE PAULA XAVIER (EMBARGANTE), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (EMBARGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPASTORIL TIARAJU SA - CNPJ: 15.363.963/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO FELIPPI TOMÉ (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CAMILA PEREIRA FERNANDES - CPF: 004.436.331-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECLAMAÇÃO - ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – NECESSIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE.

1. O art. 494 do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

2. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

3. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração opostos por MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO e MARCELO DE PAULA XAVIER, através da petição de ID 21222481, contra acórdão proferido na respectiva Reclamação no 1007859-43.2018.8.11.0000 pela 1a Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Privado desse egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária ODALGIRO DA SILVA.

Em resumo, aduz que o acórdão possui vícios passíveis de correção haja vista que (i) existe erro material quanto ao dispositivo que prevê o depósito de 5%, sendo correto o art. 968, II e não o 966, II, do CPC e, (ii) que há obscuridade no v. acórdão embargado, que reside na subjetividade da expressão “valor hipotético”.

Em contrarrazões a embargada refuta as alegações trazidas pela embargante pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC e multa por litigância de má-fé (ID 31802971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020